Tribunal: CARF
Processo: 13984.720109/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720109/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS LEONARDO SALVADORI DIDONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA.
A dedutibilidade de despesas do Livro Caixa encontra limite no valor da
receita auferida pelo contribuinte na sua atividade de profissional liberal, na
forma do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido levantadas no contencioso quando da propositura da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na matéria em inovação recursal, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720109/2011-43
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 6 a 9, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 4.375,59, acrescido
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido no
feito, o lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de despesas lançadas no
Livro Caixa, no valor de R$ 15.911,25, uma vez que o contribuinte não apresentou
comprovantes dos rendimentos recebidos de pessoa física e dos rendimentos decorrentes
do trabalho não-assalariado, sendo comprovados apenas os rendimentos que constam
em DIRF, no valor de R$ 12.436,88.
Aduz, ainda, a autoridade lançadora que a dedução do Livro-Caixa não pode ser
utilizada para rendimentos decorrentes de aluguéis.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
onde, em síntese:
Alega que informou na declaração de ajuste em relevo, a título de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, o valor de R$ 190.796,98 que foi recebido ao
final do processo (judicial) relativo a Theodoro Viera Lopes e Maria Luiza Antunes
Lopes, ao que aduz que as despesas lançadas no Livro-Caixa são decorrentes do
exercício de sua profissão (advogado) e de alguns reparos que tiveram de ser feitos para
fazer face a prejuízos causados a instalações em razão da ação chuvas de granizo e
raios, além do que, ao revés do que consta citado na Notificação de Lançamento, alega
que não utilizou despesas decorrentes de rendimentos de aluguel;
Reclama que é permitida a dedução de despesas relacionadas ao exercício da profissão,
lançadas no Livro-Caixa, inexistindo limite de valor para essas despesas, ao que aduz
que tais despesas devem ser lançadas na data do pagamento de honorários, que só são
recebidos na sucumbência, e que tais despesas, inúmeras vezes “bancadas” pelo próprio
advogado, são necessárias para o andamento do processo;
Alega que possui todos os comprovantes de receitas e despesas, mas não foi intimado
para apresentá-los, não podendo ser prejudicado com a mera suposição e arbitramento
de valores.
Finalmente, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do débito fiscal
combatido.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme decisão
abaixo transcrita:

Neste quadro, constata-se que, de fato, o valor das despesas deduzidas pelo contribuinte,
a título de despesas do Livro Caixa, ultrapassa em R$ 15.911,25, o valor dos
rendimentos, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos pelo
impugnante (R$ 28.348,13 – R$ 12.436,88).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

A dedutibilidade de despesas do Livro Caixa, ao revés do que alega a defesa, encontra
limites no valor da receita auferida pelo contribuinte na sua atividade de profissional
liberal, pois, é regulada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990 (...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
c) impossibilidade de aplicação de multa por erro de fato;
d) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas, a título de despesas
do Livro Caixa, que suplantam o valor dos rendimentos decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício.
Em completa inovação recursal, o recorrente inclui três capítulos com temática
(fls. 22 e ss.) estranhas ao mérito trazido em sua impugnação: a) Da impossibilidade da fixação
da multa por preenchimento incorreto da declaração do imposto de renda, b) Da impossibilidade
da aplicação da multa por erro no preenchimento da declaração do Imposto de Renda
(inexistência de má-fé ou lesão ao fisco) e c) Da necessária redução da multa fixada no patamar
de 75% para 20% no presente caso.
Não apenas as matérias inovativas veiculadas esbaram em enunciado sumular
deste E Tribunal (Súmula CARF n.o 2), mas também diferem as teses defensivas apresentadas
em sede de recurso voluntário e daquelas deduzidas quando da formalização da impugnação, o
que evidencia a inovação recursal na matéria em destaque.
Como se percebe da análise das peças de defesa, no seu recurso voluntário, o
recorrente apresenta argumentos novos e diversos dos que foram levados à apreciação do
colegiado de primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado em
sede de recurso voluntário.
Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior (HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito
processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225/226) nos ensina que preclusão é “a
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”.
Com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) ...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nesta linha, a matéria deduzida pelo recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a
bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:

Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Assim, o recurso voluntário não deve ser conhecido em parte, por inovação
recursal, pois a matéria não antes levantada no contencioso está preclusa e qualquer
manifestação a seu respeito violaria o duplo grau de jurisdição
Em relação ao mérito devolvido acerca da possibilidade de dedução de despesas
em Livro Caixa, nas fls. 42/55, o recorrente apresenta cópia do Livro Caixa, mesmo sem
fundamentar o motivo pelo qual faz sua juntada extemporaneamente (art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972). Mesmo que se admitisse sua juntada como contraposição aos argumentos
apresentados pela decisão de piso, em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo
moderado, verifico que a escrituração em questão não possui embasamento em comprovantes de
despesas do recorrente, revelando-se como um documento produzido de forma unilateral, sem
qualquer efeito para sustentar uma convicção de suplantar a dedução glosada pelo autor do feito
fiscal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Portal IRPF),
verifica-se que o contribuinte, no campo destinado à informação dos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, declarou ter recebido rendimentos de pessoa física (CPF
n.o 123.395.209-91), no montante de R$ 125.828,94, conforme cópia do extrato abaixo
reproduzido.
Rendimentos recebidos de PJ
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Dependente 021.088.339-19

78.522.729/0001-15
4.055,36
0,00
0,00
0,00
Beneficiário Titular 623.241.609-00

83.845.701/0001-59
12.436,88
0,00
2.339,18
0,00

123.395.209-91
125.828,94
0,00
0,00
0,00

83.235.853/0001-30
48.363,60
3.979,54
4.134,43
2.837,13

82.951.229/0001-76
112,20
0,00
0,00
0,00
T O T A L
190.796,98
3.979,54
6.473,61
2.837,13
Dos valores declarados, verifica-se também, no citado sistema informatizado, que
apenas os rendimentos recebidos nos montantes de R$ 48.363,60 e R$ 12.346,88,
pagos, respectivamente, pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
CAMPUS CURITIBANOS (CNPJ n.o 83.235.853/0001-30) e pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (CNPJ n.o 83.845.701/0001-59), foram informados
pelas fontes pagadoras por meio de DIRF, ambas colacionadas às fls. 13 e 14 do
processo, sendo que o rendimento recebido da FUNDAÇÂO é decorrente do trabalho
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

assalariado (código de receita 0561) e o rendimento recebido do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA é decorrente do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588).
De outro lado, também no já mencionado sistema informatizado, verifica-se que o valor
das despesas deduzidas da base de cálculo do imposto, a título de despesas do Livro-
Caixa, montou à quantia de R$ 28.348,13, conforme evidenciam os demonstrativos
abaixo reproduzidos:
Rendimentos recebidos de PF e Despesas de Livro-Caixa
Titular: 62324160900

Mes
Recebidos Previdência
Oficial
Dependentes
Pensão
Alimentícia
Livro
Caixa
Carnê-
Leão

PF
Exterior

Janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.891,10
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,71
0,00
Março
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733,19
0,00
Abril
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.940,57
0,00
Maio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.519,22
0,00
Junho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.803,46
0,00
Julho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.195,85
0,00
Agosto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690,63
0,00
Setembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.751,98
0,00
Outubro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.857,26
0,00
Novembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.165,59
0,00
Dezembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.432,57
0,00
T O T A L
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.348,13
0,00

Declarado
Alterado

Declarado
Alterado
Rendimentos
Tributáveis
Recebidos PJ -
Titular:
186.741,62
186.741,62
Recebidos PJ -
Dependentes:
4.055,36
4.055,36
Recebidos PF -
Titular:
0,00
0,00
Recebidos PF -
Dependentes:
0,00
0,00
Recebidos Exterior -
Titular:
0,00
0,00
Recebidos Exterior -
Dependentes:
0,00
0,00
Atividade Rural:
0,00
0,00
Total:
190.796,98
190.796,98

Cálculo do
Imposto Devido
Base de Cálculo:
141.934,67
157.845,92
Imposto:
32.446,10
36.821,69
Dedução de
Incentivo:
0,00
0,00
Imposto Devido I:
32.446,10
36.821,69
Contrib. Prev.
Emp. Doméstico:
580,80
580,80
Imposto Devido
II:
31.865,30
36.240,89
Imposto Pago
Imposto Retido na
Fonte - Titular:
6.473,61
6.473,61
Imposto Retido na
Fonte - Dep:
0,00
0,00
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

Deduções
Previdência Oficial:
3.979,54
3.979,54
Previdência Privada e
Fapi:
116,82
116,82
Dependentes:
4.967,64
4.967,64
Despesas com
Instrução:
5.184,58
5.184,58
Despesas Médicas:
6.265,60
6.265,60
Pensão Alimentícia
Judicial / Escritura
Pública:
0,00
0,00
Livro Caixa:
28.348,13
12.436,88
Total:
48.862,31
32.951,06

Carnê-Leão -
Titular /
Dependentes:
0,00
0,00
Imposto
Complementar:
0,00
0,00
Imposto Pago no
Exterior:
0,00
0,00
IRRF (Lei
11.033/2004):
0,00
0,00
Total:
6.473,61
6.473,61
Imposto
Saldo a Pagar:
25.391,69
29.767,28
Saldo a Restituir:
0,00
0,00

Neste quadro, constata-se que, de fato, o valor das despesas deduzidas pelo
contribuinte, a título de despesas do Livro-Caixa, ultrapassa em R$ 15.911,25, o valor
dos rendimentos, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos pelo
impugnante (R$ 28.348,13 – R$ 12.436,88).
A dedutibilidade de despesas do Livro Caixa, ao revés do que alega a defesa, encontra
limites no valor da receita auferida pelo contribuinte na sua atividade de profissional
liberal, pois, é regulada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
estabelece in litteris:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720109/2011-43

§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)”
(grifei).
No caso dos autos, se o impugnante, de fato, possui comprovantes de outros
rendimentos recebidos de trabalho sem vínculo empregatício deveria, então, tê-los
apresentado, senão durante o procedimento fiscal, ao menos agora, na presente fase
litigiosa do procedimento quando, cientificado do motivo que ensejou a exigência fiscal,
encontra-se perfeitamente aparelhado para exercer o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, cabendo-lhe, todavia, o ônus de apresentar os documentos que
fundamentam as contrarrazões alegadas, a teor do disposto no art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que determina ipsis verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Logo, sem que o impugnante tenha juntado aos autos outros comprovantes de
rendimentos que, relacionados ao trabalho sem vínculo empregatício, comprovem as
suas alegações, considero escorreito o procedimento fiscal atacado, devendo ser mantida
a glosa realizada da dedução sob apreço.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 6 a 9, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 4.375,59, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, exceto na
matéria em inovação recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Original